Tribunal: TJBA
Processo: 0504510-09.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504510-09.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO FERREIRA NETTO e outros (8)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA, ISALENE NASCIMENTO DOS SANTOS TEIXEIRA, KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: ALEGAÇÃO DE OMISSÕES MÚLTIPLAS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença reconhecendo a prescrição total da pretensão de complementação de aposentadoria prevista na Portaria nº 966/1947, suprimida por ato único em 1967, nos termos do art. 487, II, do CPC. Os embargantes sustentam omissão quanto à inaplicabilidade da prescrição total em benefício de trato sucessivo, distinção entre complementação e suplementação, direito adquirido, pagamentos posteriores, vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e violação ao contraditório e à ampla defesa, além de requerer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao aplicar a prescrição total à pretensão de complementação de aposentadoria suprimida por ato único, deixando de enfrentar as teses ventiladas no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a supressão do direito à complementação de aposentadoria ocorreu por ato único em 1967, com implementação de novo regime previdenciário, hipótese de prescrição total do fundo de direito.

6. Foram citados precedentes específicos do STJ sobre a Portaria nº 966/1947, afastando a aplicação da Súmula 291/STJ e da teoria do trato sucessivo.

7. Ao seguir o entendimento de que o benefício previsto na Portaria nº 966/1947 foi suprimido em 1967 e substituído pelo novo regime previdenciário, consectário lógico, o aresto rejeitou a tese de que as duas obrigações deveriam coexistir.

8. O reconhecimento da prescrição total tornou prejudicada a análise das alegações de pagamentos sob rubricas diversas, direito adquirido e enriquecimento sem causa.

9. Ausente qualquer vício no acórdão, a utilização dos embargos para prequestionamento, desacompanhada de omissão real, não se justifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504510-09.2018.8.05.0113
, em que figuram como embargante FERNANDO FERREIRA NETTO e outros (8) e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de agosto de 2025.

JR25